Tribunal: TJES
Processo: 5015614-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015614-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ONEROSAS. TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exclusão ou não inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Na origem, o recorrente ajuizou ação revisional de contrato de alienação fiduciária, alegando a existência de cláusulas abusivas e ilegais em contrato de cunho adesivo, que resultariam em onerosidade excessiva e unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a plausibilidade do pedido de revisão contratual com fundamento na alegação de cláusulas abusivas e ilegais; e (ii) examinar a possibilidade de antecipação da tutela para excluir o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
prevalece em contratações regulares, sendo presumido que as partes tiveram ciência das cláusulas no momento da pactuação, salvo prova em contrário.

A revisão de cláusulas contratuais com fundamento em abusividade exige dilação probatória, especialmente para análise da legalidade das taxas e periodicidade pactuadas.

A intervenção judicial em contratos deve ser pautada pela cautela, notadamente na ausência de elementos suficientes que comprovem, de forma prévia, a ocorrência das abusividades alegadas.

A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes depende de demonstração clara de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no presente momento processual.

O julgamento de mérito da ação revisional, caso procedente, permitirá o ressarcimento de valores eventualmente cobrados em excesso, sem prejuízo para o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
pacta sunt servanda
prevalece, salvo prova concreta de abusividades em cláusulas contratuais, cuja análise demanda dilação probatória.

A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes requer demonstração prévia de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica na ausência de elementos probatórios suficientes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015614-24.2024.8.08.0000

AGVTE
:
GILMAR SOUZA

AGVD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Na origem,
o
ora recorrente ajuizou pedido de revisão
do
contrato de Alienação Fiduciária, junto ao
recorrido
, para aquisição do veículo, e contratou um empréstimo pessoal com a concessão de crédito de R$67.899,44, mediante emissão de Cédula de Crédito em favor da Instituição sob nº 2643212, para o pagamento em 5 parcelas de R$24.050,36, deste veículo, o qual é garantido por alienação fiduciária.

Alega que
a instituição financeira, inseriu em seu contrato de cunho adesivo, cláusulas monetárias abusivas e ilegais, ferindo preceitos de ordem pública e onerando excessiva e unilateralmente o contrato,
razão pela qual pugnou pela exclusão ou não inclusão de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, o que foi indeferido pelo Juízo em decisão liminar.

Pois bem
, e
m que pese
m
os fundamentos trazidos pel
a
recorrente, a intervenção do Judiciário em questões como a dos autos deve ocorrer com a devida cautela,
notadamente
quando as partes pactuam entre si negócio jurídico
em
que se presumem conhecidas as cláusulas
.

Isso porque não há negativa da contratação, mas questionamento de abusividades em suas cláusulas, contudo, a rigor, informadas pelo contratado no momento da pactuação.

Deste modo,
aceitas da forma como deliberadas, prepondera a observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, exigindo que seja examinada a alegada ilegalidade
através
da dilação probatória.

Embora as lides deste jaez, a rigor, não exijam exaustiva produção de provas, eis que o contrato rege a relação estabelecida, é necessário que se realize o exame das taxas e periodicidade praticada que permitam a aferição, pelo julgador, da ocorrência e abusividades.

Com efeito
, o julgamento procedente da ação revisional tem o condão de ressarcir o contratante de eventuais prejuízos enfrentados pelas ilegalidades constatadas, inclusive com devolução de valores
daqueles
cobrados
maior
e indevidamente dispendidos.

Nesse passo, não há que se temer pela irreversibilidade do
status quo
ante
, sendo este,
inclusive,
o intuito da indenização referente.

No presente caso,
sem que se vislumbre, por ora, a plausibilidade do pedido para efeito de antecipação da tutela indeferida na origem, mantém-se a decisão combatida, permitindo que as partes comprovem suas alegações.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.